Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-13.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. SUCESSÃO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA.
1. A existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local configuram a sucessão empresarial.
2. Recurso conhecido e não provido.